Tribunal: TJSP
Processo: 1001534-92.2018.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Cerceamento de defesa. Debate restrito a aplicação de cláusula contratual. Descabida a produção de prova pericial. Decisão extra petita. Inocorrência. Magistrado se ateve a análise dos pedidos contidos na inicial. Fundamentos jurídicos não precisam ser necessariamente os mesmos invocados pelas partes, pois compete ao Juízo dar a qualificação jurídica ao

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Cerceamento de defesa. Debate restrito a aplicação de cláusula contratual. Descabida a produção de prova pericial. Decisão extra petita. Inocorrência. Magistrado se ateve a análise dos pedidos contidos na inicial. Fundamentos jurídicos não precisam ser necessariamente os mesmos invocados pelas partes, pois compete ao Juízo dar a qualificação jurídica ao caso. Preliminares rejeitadas. No mérito, existência de "Contrato Particular de Cessão de Direitos de Unidade Habitacional". Pretensão de utilização da Tabela Price prevista no instrumento. Descabimento. Conduta dos réus violou o princípio da boa-fé objetiva na medida em que aguardou por anos para exigir cláusula contratual que previa a aplicação de juros. Existência de quebra da legítima expectativa dos adquirentes e do princípio da boa-fé, diante do comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico (supressio e surrectio). Aplicação do índice CUB-SINDUSCON-SP, conforme previsto no parágrafo primeiro da cláusula quinta da avença. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.